Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003208-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRENTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA ANUAL DE APLICATIVO. CANCELAMENTO APÓS PERÍODO DE TESTE GRATUITO. PEDIDO DE REEMBOLSO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e reembolso proporcional de assinatura anual de aplicativo. A consumidora solicitou o cancelamento oito dias após a contratação, que foi precedida por um período de teste gratuito de sete dias, alegando abusividade na retenção integral do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão do benefício da justiça gratuita em face de impugnação genérica da parte contrária; e (ii) a legalidade da recusa de reembolso proporcional de assinatura anual de aplicativo, quando o cancelamento é solicitado após o término do período de teste gratuito oferecido ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevalece quando a parte requerente apresenta documentos que corroboram sua situação e a parte contrária se limita a uma impugnação genérica, sem produzir prova em sentido contrário, justificando a concessão da justiça gratuita.

4. É legítima a recusa de reembolso proporcional em contrato de assinatura anual de aplicativo quando o consumidor, após usufruir de um período de teste gratuito, não efetua o cancelamento e manifesta sua concordância com a contratação. A opção pelo plano anual, que oferece benefício econômico, não pode ser descaracterizada por cancelamento posterior, sob pena de violação da boa-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita prevalece sobre impugnação genérica e desprovida de provas. 2. A cláusula contratual que prevê a cobrança integral de assinatura anual de serviço digital não é abusiva quando a contratação é precedida de período de teste gratuito, durante o qual o consumidor teve a oportunidade de avaliar e cancelar o serviço sem ônus, manifestando sua aceitação tácita ao não o fazer.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 39, V, e 51, IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.265107-3/001, Rel. Des(a). Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível, j. 09/10/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1022307-54.2024.8.26.0562, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, 6a Turma Recursal Cível, j. 04/02/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado Cível 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003208-18.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
FÁTIMA FERNANDA DA SILVA

Recorrido:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FÁTIMA FERNANDA DA SILVA ajuizou reclamação em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Noticiou que: a) adquiriu uma assinatura anual do aplicativo "Facetune" pelo valor de R$ 319,90; b) após oito dias de uso, solicitou o cancelamento e o reembolso proporcional por insatisfação com o produto; c) a parte reclamada negou o reembolso, alegando que o prazo de arrependimento de sete dias havia expirado. Requereu: a) a rescisão do contrato; b) o reembolso de R$ 261,25, já descontado o valor de um mês de uso e multa; c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentada no desvio produtivo, na violação da boa-fé objetiva e no caráter punitivo da medida.

O juízo singular concluiu que a parte reclamante aderiu voluntariamente à assinatura anual e não solicitou o cancelamento dentro do prazo legal de arrependimento de sete dias. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados por não se vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de julgamento ao analisar a demanda sob a ótica do direito de arrependimento (art. 49 do CDC), quando a tese principal era a abusividade da cobrança integral por um serviço minimamente utilizado, configurando onerosidade excessiva (art. 51 do CDC); b) a recusa em conceder o reembolso proporcional viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual; c) a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável, especialmente pela perda de seu tempo útil. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a recorrente não efetuou o cancelamento no prazo; b) não há ato ilícito, dano material ou moral a ser indenizado; c) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois a parte reclamante não comprovou sua hipossuficiência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ// AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte reclamada impugnou a concessão do benefício em suas contrarrazões, contudo, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova que infirmasse a presunção de hipossuficiência da parte reclamante.

Por outro lado, a parte reclamante apresentou declaração de hipossuficiência (ID/PJe2 321269378) e demais documentos que comprovam sua hipossuficiência (ID/PJe2 322942896, 322942895, 322942894, 322942893, 322942892, 322942891, 322942890).

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada no sentido de que, não havendo comprovação de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada.

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, diante da comprovação da situação de vulnerabilidade econômica da recorrente e da ausência de provas em contrário, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cláusulas contratuais abusivas.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento implicará na incidência dos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil.

Todavia, na relação de consumo, é vedado
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inciso V, do CDC).

Ademais, não obstante a existência de cláusula abusiva não invalide, em regra, o contrato por inteiro (art. 51, § 2o, do CDC), são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da cobrança integral de uma assinatura anual de aplicativo, mesmo após a solicitação de cancelamento pela consumidora oito dias após a contratação.

A parte reclamante sustenta que a retenção integral do valor é abusiva, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. A parte reclamada, por sua vez, defende a legitimidade da cobrança, com base nos termos e condições aceitos no momento da contratação.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes, fundamentando que o pedido de cancelamento ocorreu após o prazo legal de arrependimento de sete dias. Embora a parte reclamante afirme que o fundamento da ação não é o direito de arrependimento, mas a abusividade da cláusula contratual, a conclusão da sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

Da análise das provas, verifica-se que a consumidora teve acesso a um período de teste gratuito de uma semana antes da efetivação da cobrança (ID/PJe2 321268919). Este período de avaliação serve justamente para que o usuário possa experimentar as funcionalidades do aplicativo e decidir, de forma consciente, se deseja ou não prosseguir com a assinatura paga.

Ao não efetuar o cancelamento dentro do período de teste, a parte reclamante manifestou tacitamente sua concordância com os termos do serviço, incluindo a contratação do plano anual pelo valor de R$ 319,90 (ID/PJe2 321268918). A opção por um plano anual, em detrimento de modalidades de menor duração como a mensal, geralmente confere ao consumidor um benefício econômico, com um custo proporcionalmente inferior.

Dessa forma, a contratação se aperfeiçoou de forma válida. Permitir o cancelamento a qualquer tempo com reembolso proporcional descaracterizaria a própria natureza do plano anual, transformando-o, na prática, em um plano mensal com preço reduzido, o que viola a boa-fé contratual e o equilíbrio da relação.

Nesse sentido:

Recurso inominado. Relação de consumo. Reserva de hospedagem realizada por meio da ré Booking.com. Alegação de cancelamento justificado em virtude de emergência familiar. Cláusula contratual de "tarifa não reembolsável". Legitimidade passiva configurada da intermediadora da contratação, em razão de sua participação na cadeia de fornecimento, conforme artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Aplicação do artigo 413 do Código Civil para ponderação sobre a proporcionalidade da penalidade. Cancelamento realizado fora do prazo de 7 dias previsto no artigo 49 do CDC. Escolha do consumidor por tarifa mais econômica, ciente das condições de não reembolso. Inaplicabilidade do artigo 9o do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) ao caso. Ausência de abusividade. Sentença mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1022307-54.2024.8.26.0562; Relator (a): Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 6a Turma Recursal Cível; Foro de Santos - 2a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/02/2025; Data de Registro: 04/02/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DIGITAL. CANCELAMENTO SOLICITADO, APÓS O PRAZO LEGAL DE DESISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(...) A cláusula contratual que impede o cancelamento do contrato após o período de arrependimento previsto no CDC é válida, visto que o contrato já havia gerado acesso ao conteúdo total contratado pela autora, que utilizou a plataforma da ré. O contrato firmado não é de trato sucessivo, sendo, portanto, legítima a cobrança das parcelas restantes, tendo em vista que o cancelamento fora do prazo legal não desobriga a consumidora do pagamento devido. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.265107-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024)

Ademais, os "Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple", apresentados na contestação (ID/PJe2 321269356), informam que "Todas as Transações são definitivas". No contexto específico dos autos, em que houve um período de teste gratuito e uma escolha consciente pelo plano anual, não se vislumbra abusividade na aplicação desta regra. A consumidora teve a oportunidade de avaliar o produto e evitar qualquer custo.

Portanto, a cobrança integral do valor da assinatura anual é legítima, pois decorre de um contrato validamente celebrado entre as partes, não havendo que se falar em conduta ilícita ou abusiva por parte da empresa recorrida.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 321269396),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026